Tribunal: STF
Processo: Rcl 94963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADO  DESCUMPRIMENTO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Jacqueline Colares Botelho Prates, contra decisão proferida pela Relatora do recurso ordinário nº 0011633-15.2024.5.03.0145, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389).

    2. A reclamante narra que “a ação trabalhista, na origem, foi ajuizada por ROBSON JUNEO ROCHA BOTELHO em face da Reclamante e das empresas JLX MINERAÇÃO S/A, MOLDHARTE MLC LTDA. e TECNOPAV ENGENHARIA LTDA., pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de diversas verbas trabalhistas no valor de R$ 223.912,91”.

    3. Noticia que, em contestação, “sustentou a inexistência de vínculo empregatício, alegando que o Reclamante era seu sobrinho e que ambos integravam uma sociedade de fato com outros familiares para prestação de serviços de vigilância, não havendo os requisitos da relação de emprego (subordinação, pessoalidade, e demais elementos ínsitos ao vínculo)”.

    4. Informa que a 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros/MG prolatou sentença reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes. Insatisfeita, a autora interpôs recurso ordinário, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, invocando a subsunção do caso em tela ao Tema de Repercussão Geral nº 1389 e, por consequência, a necessidade de sobrestamento do processo. 

    5. Noticia que o Relator do recurso ordinário, inicialmente, determinou “suspensão nacional decorrente do Tema 1.389 da Repercussão Geral, conforme decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 29 de agosto de 2025.”. Entretanto, na sequência, “o próprio Tribunal reviu tal entendimento e afastou a incidência do referido Tema sobre a demanda originária, autorizando o regular prosseguimento do feito sob o fundamento de que a controvérsia não se enquadraria nas hipóteses submetidas à sistemática da repercussão geral”.

    6. Alega que a decisão reclamada “incorreu em manifesta afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao restringir indevidamente o alcance da ordem de suspensão nacional, permitindo o regular prosseguimento da ação trabalhista e culminando, posteriormente, na prolação de acórdão de mérito, mesmo pendente de julgamento definitivo a controvérsia constitucional paradigma”.

    7. Defende que a ratio decidendi do Tema nº 1.389 de Repercussão Geral “abrange justamente controvérsias envolvendo alegação de fraude em modelos alternativos de contratação, inclusive hipóteses de prestação de serviços formalizadas sob roupagem civil, comercial ou empresarial, matéria exatamente debatida nos autos trabalhistas originários”.
    8. Por fim, argumenta que “a demanda originária possui como premissa central justamente a desconstituição da forma contratual adotada pela Reclamada, circunstância que atrai diretamente a competência decisória da Suprema Corte no paradigma submetido à repercussão geral”.

    9. Requer a procedência da reclamação, “de modo a cassar o ato judicial guerreado, notadamente a decisão que afastou a incidência do Tema 1.389 da Repercussão Geral e o acórdão posteriormente proferido em sede de recurso ordinário, determinando-se o imediato sobrestamento da Reclamação Trabalhista originária até o julgamento definitivo do Tema 1.389 (ARE 1.532.603 RG/PR), bem como se anulando todos os atos processuais realizados sob a égide do indevido prosseguimento do feito em face ao precedente vulnerado”. Pugna pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. 

É o relatório.

Decido.

    10. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    14. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    15. Com efeito, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    16. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    17. No caso em tela, observa-se que a Relatora do recurso ordinário da reclamante, junto ao TRT da 3ª Região, revogou o sobrestamento determinado anteriormente nos autos, por falta de aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão (e-doc. 6, p. 1-3; grifos acrescidos):

“Vistos.
A decisão de Id ce0a7c6 determinou a suspensão do processamento do feito, para que se aguardasse o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 Paraná, em que determinou a "suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário" (Tema de Repercussão Geral 1389).
Ao delimitar as matérias controvertidas tratadas no Tema de Repercussão Geral n. 1389, o Plenário Virtual do Excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu, por maioria de voto:
“pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil /comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”  (STF, Plenário Virtual. Julgamento em 11/04/2025. Acórdão divulgado no DJE em 23/04/2025, publicado em 24/04/2025).”
Ao julgar a Rcl 82884 AgR, a Segunda Turma do E. STF decidiu:
“Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”  (Rcl 82884 AgR. Segunda Turma. Relator: André Mendonça. Julgamento: 05/11/2025. Publicação: 04/12/2025)”
Isso posto, à míngua de alegação da existência de contrato escrito de natureza civil/comercial, revogo o sobrestamento determinado pela decisão de Id ce0a7c6 e determino o prosseguimento do feito.
Dê-se ciência às partes e, após, volvam os autos conclusos para julgamento.”

    18. Nota-se que a autoridade reclamada analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, porquanto inexistente contrato de natureza civil minimamente formalizado entre as partes. Além disso, a reclamante não provou a existência de eventual contrato, tendo apenas sustentado que as partes “integravam uma sociedade de fato com outros familiares para prestação de serviços de vigilância, não havendo os requisitos da relação de emprego”, circunstância que corrobora a não aderência ao paradigma dito como violado.

    19. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não é a mesma que será analisada no paradigma tido por violado, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. 

    20. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita com o Tema RG nº 1.389, os casos em que ausente contrato formal firmado entre as partes. Confira-se:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Decisão reclamada que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem fundado na decisão proferida no ARE 1532603. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar a viabilidade da ação, dada a suposta existência de contrato verbal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 
5. Tendo a autoridade reclamada assentado a inexistência de contratação formal de prestação de serviços, quer de forma autônoma ou por via de pessoa jurídica, bem como a ausência de discussão sobre fraude a contrato formalmente firmado entre as partes, a mera alegação da parte agravante de que a relação em discussão fundamentou-se em contrato verbal não é suficiente a viabilizar a reclamação, presente a jurisprudência desta Corte. 
6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 80.920-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2025 a 22/08/2025, p. 05/09/2025; grifos nossos).
 
“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL DE PARCERIA NOS TERMOS DA LEI 12.592/2012, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.352/2016. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI 5.625. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A MATÉRIA OBJETO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Lanza Esmalteria e Beleza II Ltda., em face de decisão proferida pelo ministro relator do Processo 1001088-05.2024.5.02.0432, no Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o referido paradigma e a hipótese dos autos, em que se reconheceu o vínculo de emprego em razão da ausência de contrato formal de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. 
3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos subsome-se à matéria objeto do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
6. Determinou-se a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 
7. A controvérsia de origem refere-se à existência de contratação verbal de prestação de serviços autônomos de parceria visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício. Conforme expressa disposição legal do art. 1º-C, I, da Lei 12.592/2012, com as alterações da Lei 13.352/2016, configura-se o vínculo de emprego entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o profissional-parceiro quando não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita na referida Lei. Inteligência do que assentado no julgamento da ADI 5.625. 
8. Restou incontroversa a inexistência de contrato escrito de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. Desse modo, inexistindo contrato civil de prestação de serviços, verifica-se a total ausência de subsunção do processo de origem à matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agavo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº  Rcl 87.901-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 24/02/2026; grifos nossos).

    21. No mesmo sentido, cito: Rcl nº 91.231/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 12/03/2026 p. 13/03/2026; Rcl nº 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/06/2025 p. 17/06/2025; Rcl nº 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/05/2025 p. 27/05/2025; Rcl nº 91.027/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/03/2026 p. 11/03/2026.

    22. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente